Tribunal: STF
Processo: AI 404952
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: ICMS: atualização monetária: constitucionalidade.
O
Supremo Tribunal Federal, em julgamento plenário (RE 172.394,
Galvão, 15.9.95), afastou a existência de conflito entre a
legislação do Estado de São Paulo que prevê a atualização monetária
do imposto, mediante a conversão do montante devido em unidades
fiscais do Estado (UFESP), e os princípios constitucionais da
legalidade, da isonomia e da não-cumulatividade.
Pretensão de
limitar a UFESP ao índice oficial de correção monetária, que, embora
 em consonância com a jurisprudência do STF, não foi ventilada nas
decisões anteriores: inviabilidade de, em agravo regimental, inovar
a causa com questões não objeto da decisão impugnada.